Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que tem por objeto título judicial constituído em ação coletiva proposta contra a Fazenda Pública. O executado sustenta estar caracterizada a inexigibilidade do título judicial, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, porquanto o reajuste remuneratório previsto na Lei n. 5.226/2013 não encontraria previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Afirma, ainda, que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configuraria anatocismo e destaca que, pelo mesmo motivo, deve ser afastada a aplicação do artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se estaria caracterizada a inexigibilidade do título judicial, em decorrência da inconstitucionalidade da coisa julgada formada no acórdão exequendo; (ii) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida exequenda caracteriza anatocismo; (iii) estabelecer se há inconstitucionalidade na regulamentação prevista no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por afastada a alegada inexigibilidade do título executivo, porquanto a controvérsia relativa à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema no 864/STF foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão prolatado na ação coletiva que deu origem ao título judicial em execução, oportunidade em que ficou consignado que a situação fática então examinada não se confunde com a hipótese versada no precedente invocado.
4. A incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros, não configura anatocismo.
4.1. A regulamentação da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, não afronta o princípio da separação dos poderes, pois decorre da atribuição conferida ao CNJ pela Emenda Constitucional no 114/2021, notadamente quanto à organização e gestão do regime de precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Tendo em vista que a questão relacionada à aplicabilidade do Tema no 864/STF foi dirimida no título judicial exequendo, mostra-se inviabilizada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
2. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021, é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.